Tribunal: TJDFT
Processo: 0706176-91.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGITIMA DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL. PEDIDO FORMAL DE INDENIZAÇÃO.

1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, principalmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

2. Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando a narrativa do réu e as demais provas colhidas afastam a ocorrência de agressão injusta e uso moderado dos meios.

3. Correta a condenação do réu ao pagamento de reparação por danos morais à vítima, uma vez que foi formulado pedido expresso nesse sentido na denúncia.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.